Tribunal: TJDFT
Processo: 0718811-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718811-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, SONEIDE BATISTA LIMA, IRENALDO PEREIRA LIMA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, SONEIDE BATISTA LIMA e IRENALDO PEREIRA LIMA contra decisão judicial proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do cumprimento de sentença de no 0730293-10.2018.8.07.0001, tendo por objeto a concessão de segurança para reconhecer arbitrariedade do ato judicial impugnado, que homologara valor de avaliação de imóvel constrito inferior ao esperado pelos impetrantes; e para autorizar a substituição do bem imóvel penhorado e avaliado por outro bem, de mesma natureza, indicado pelos executados, ora impetrantes. Nos autos do presente mandamus, os impetrantes revelam que são executados nos autos do cumprimento de sentença supracitado, proposto pela exequente TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. No bojo do feito executivo indicado, foi penhorado e avaliado o bem imóvel situado no lote no 07, conjunto 20, ADE - Área de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras -DF, matrícula no 172803 do 3o Ofício de Imóveis. Tal imóvel, sede da 1a impetrante, pessoa jurídica de direito privado, corresponderia a um bem de família, o qual seria o único dos impetrantes em conjunto. Todavia, no cumprimento de sentença apontado, os executados, ora impetrantes, não se insurgiram em face de eventual impenhorabilidade do bem constrito, mas sim contra o valor de avaliação deste apurado por oficial de justiça, que fora inferior ao alcançado em laudo de avaliação particular, o qual os impetrantes julgam ser mais completo e fiel à realidade do imóvel. Insurgiram-se, também, contra o indeferimento de pedido substituição da penhora por eles formulado, uma vez que teriam indicado outro bem imóvel, inserto no patrimônio da 2a impetrante, cujo valor se mostraria suficiente para satisfação integral do crédito exequendo. Contudo, a impugnação ofertada pelos executados foi rejeitada pelo Juízo da execução, por meio de pronunciamento judicial contra o qual fora impetrado o presente mandado de segurança. Ao que consta nos autos que tramitam no 1o Grau de Jurisdição, a decisão que exterioriza o indicado ato coator seria a de ID Num. 126851057 (autos no 0730293-10.2018.8.07.0001), prolatada em 03/06/2022. Em 06/06/2022, foi impetrado o presente writ. Após constatações acerca de incompetências para processar o presente feito, este veio concluso a esta relatoria na data de 10/06/2022, conforme certidão de ID Num. 36222272. Na mesma data (10/06/2022), foi proferido despacho, intimando-se os impetrantes para indicarem, com precisão, qual o ato judicial impugnado por meio do presente remédio constitucional, uma vez que tal indicação clara é pressuposto de admissibilidade desta ação; e que os impetrantes não tinham indicado, objetivamente, na Inicial apresentada (ID Num. 36227764). No mesmo pronunciamento judicial constou, também, intimação dos impetrantes para informarem se a decisão judicial combatida era passível de recurso com efeito suspensivo, hipótese a qual, se confirmada, acarretaria no descabimento do presente mandamus. Os impetrantes apenas apresentaram a emenda determinada em 05/07/2022, mesmo assim sem esclarecimentos integrais nos moldes fixados no mencionado despacho de ID Num. 36227764 (ID Num. 37019960). Nos autos deste mandado de segurança, os impetrantes requerem, liminarmente, o cancelamento de leilão designado para alienação do imóvel penhorado; e, no mérito, o reconhecimento de arbitrariedade do ato judicial impugnado, que homologara valor de avaliação de imóvel constrito inferior ao esperado pelos impetrantes; e a determinação da substituição da penhora pleiteada no feito executivo. Ocorre que, na análise dos autos do cumprimento de sentença no 0730293-10.2018.8.07.0001, verifica-se que o leilão contra o qual os impetrantes se insurgem ocorreu nas datas de 07/06/2022 e 10/06/2022, conforme comprova a documentação juntada por leiloeira designada naqueles autos (ID Num. 128071582 - autos no 0730293-10.2018.8.07.0001). Não suficiente, o imóvel penhorado foi arrematado em 10/06/2022, conforme comprova auto de arrematação também apresentado no feito executivo (ID Num. 128071594 - autos no 0730293-10.2018.8.07.0001). Ao que consta na execução, os impetrantes não se insurgiram contra tais atos pelas vias administrativas próprias. Nesse contexto, em respeito ao Princípio da Não Surpresa (art. 10, Código de Processo Civil), fica a parte impetrante intimada a se manifestar acerca da manutenção de seu interesse no presente feito, uma vez que a sequência dos procedimentos realizados no âmbito do cumprimento de sentença supracitado indica a perda total do objeto deste writ. Ressalte-se, desde já, que o mandado de segurança não se presta à produção de efeitos patrimoniais relativos a períodos pretéritos, os quais devem ser reclamados pelas vias judiciais próprias, como orienta a Súmula n. 271 do Supremo Tribunal Federal (STF). Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de denegação da segurança nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009. Após, promova a Secretaria a regularização do polo passivo da presente demanda, devendo nele constar "Juízo da 16a Vara Cível de Brasília-DF". Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de julho de 2022 17:16:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora